Tribunal: TJSP
Processo: 9000345-56.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
1-) Agravo de execução penal. Recurso Defensivo.
2-) Pleitos de concessão de livramento condicional.
3-) Requisito subjetivo não preenchido. Agravante condenado pela prática de diversos furtos, que cometeu falta grave no curso do cumprimento de pena. Progrediu recentemente ao regime intermediário. Liberdade plena que deve ser alcançada gradativamente, com o fito de assimilar o processo de

Ementa:
1-) Agravo de execução penal. Recurso Defensivo.
2-) Pleitos de concessão de livramento condicional.
3-) Requisito subjetivo não preenchido. Agravante condenado pela prática de diversos furtos, que cometeu falta grave no curso do cumprimento de pena. Progrediu recentemente ao regime intermediário. Liberdade plena que deve ser alcançada gradativamente, com o fito de assimilar o processo de reeducação penal atinente a cada etapa da expiação.
4-) Não provimento do recurso.